Tribunal: STF
Processo: ARE 1436543
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Réus CONDENADOS nas penas do artigo 35 da Lei 11343/06 recebendo: 1- VALQUIR SANTOS (reincidente) 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a satisfação de 900 dias-multa, no regime fechado. 2 – DEIVID AUGUSTO (reincidente) 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a satisfação de 750 dias-multa, no regime semiaberto. 3 – THIAGO CAFIERO (reincidente) 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 750 dias-multa, no regime semiaberto. 4 – RAPHAEL SANTOS (primário) em 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa, no regime aberto. 5 – IGOR SANTOS (primário) em 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa, no regime aberto.



    Outrossim, os acusados VANDERSON LUIZ FORTES, BERNARDO RAMOS DOURADO DOS SANTOS, JEFFERSON BATISTA DOS SANTOS, MARIA DA PENHA VARGAS, VALÉRIA VARGAS MARATEO, ANDRÉ LUIZ VARGAS MARATEO e RAFAEL ROCHA NUNES, culminaram ABSOLVIDOS de todas as imputações, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS COM PEDIDOS DIVERSOS:



    A)-O MINISTERIAL, requerendo:



    1) A condenação de Vanderson Fortes, Bernardo Dourado, Maria da Penha Vargas, Valéria Marateo, André Luiz Marateo e Rafael Nunes nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia (inviabilidade).



    Ausência de indícios de autoria. Provas, oral e pericial – no caso, interceptação telefônica - não evidenciando com a certeza indispensável o atuar delituoso descrito na denúncia.



    2) A condenação de Valquir Santos, Deivid Augusto, Raphael Santos, Thiago Cafieiro e Igor Santos, nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (inviabilidade).



    Nenhuma apreensão de drogas por conta dessa investigação e as realizadas, em poder de um ou de outro integrante da quadrilha, foram objetos de processos distintos, de elucidação difícil, pois o material ilícito encontrava-se em uma casa abandonada.



    3) A majoração da pena-base (incabível) Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    4) A revisão do regime imposto a Deivid Augusto, Raphael Santos, Thiago Cafiero e Igor Santos, para o fechado (inviável).



    Penas devidamente calibradas, circunstâncias judiciais favoráveis tolhendo endurecê-lo. Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal.



    B)-O defensivo requerendo:



    1) Preliminarmente a nulidade da interceptação telefônica, argumentando a ausência de fundamentação e a hipotética inobservância do prazo de prorrogação (rejeitada).



    Prova lícita. Crimes apontados, passíveis de interceptação telefônica regularmente autorizadas para a investigação de outros malfeitos. Serendipidade.



    No mérito:



    1) A absolvição do art. 35 da Lei no 11.343/06 (todos os recorrentes), por alegada fragilidade probatória (IMPOSSIBILIDADE).



    Materialidade e autoria demostradas pelo depoimento seguro e objetivo prestado pelo policial responsável pelas investigações.



    Os diálogos constantes das interceptações atinentes à participação dos réus na compra de entorpecentes, na distribuição para a venda por terceiros e na respectiva prestação de contas.



    Para a configuração do delito do art. 35 da Lei 11.343/06, indispensável o acordo de vontades estabelecendo um vínculo entre os participantes, criando uma entidade criminosa, caracterizando certa estabilidade, hipótese verificada.



    2) A recondução da pena-base de Valquir Santos ao patamar mínimo (inviabilidade).



    Correta a majoração da pena base em 2/3 (dois terços), considerando o fato de o réu ser a peça fundamental no esquema criminoso e responsável pela movimentação e distribuição de drogas na cidade do Rio de Janeiro, demonstrando acentuado grau de periculosidade social e a sua nocividade à sociedade. Observância das diretrizes do artigo 59 do CP e. artigo 93, IX, da CF/1988.



    REJEITADA A PRELIMINAR DEFENSIVA, DESPROVIDO OS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, XVLI, LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário nº 625263 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 661, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 661: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 30/8/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente